Tribunal: TJPA
Processo: 0008324-96.2003.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE DÉBITO: ANÁLISE SEPARADA DOS RECURSOS DAS PARTES, FACE A DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS ? RECURSO DO BANCO RÉU: LEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS OU MORATÓRIOS ? DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA SEARA DOS RECURSOS REPETITIVOS ? RECURSO DO AUTOR: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO DO AUTOR ? INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ACÓRDÃO Nº.
APELAÇÕES CÍVEIS N.° 0008324-96.2003.814.0006
APELANTE/APELADO: PANIFÍCIO AMANDA LTDA.
ADVOGADA: EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA - OAB/PA N.° 7.568
APELADO/APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL S. A.
ADVOGADO: FÁBIO RODRIGUES MOURA JUNIOR - OAB/PA N.° 12.828
ADVOGADA: GISELLE CRISTINA LOPESDA SILVA - OAB/PA N.° 20.063
ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO - OAB/PA N.° 10.307
ADVOGADO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/PA N.° 20.599-A
ADVOGADO: NEY JOSÉ CAMPOS - OAB N.° 44.243
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE DÉBITO: ANÁLISE SEPARADA DOS RECURSOS DAS PARTES, FACE A DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIAS -
RECURSO DO BANCO RÉU
: LEGALIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS OU MORATÓRIOS - DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA SEARA DOS RECURSOS REPETITIVOS -
RECURSO DO AUTOR
: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECAIMENTO EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO DO AUTOR - INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME.
1.

Apelações em Ação Ordinária de Revisão de Débito:
2.

Análise separada dos recursos interpostos pelo autor e pelo Banco réu, com preferência ao recurso do requerido, face a sua relação de prejudicialidade, uma vez que o eventual acolhimento da referida pretensão recursal redunda na improcedência da pretensão veiculada na inicial e interfere diretamente no recurso do autor que versa exclusivamente acerca dos honorários advocatícios.
3.

DO RECURSO DO BANCO SUDAMERIS BRASIL S. A.
4.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da decisão no que tange ao afastamento da comissão de permanência constante do contrato firmado com o banco requerido.
5.

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, nos termos do verbete sumular n.° 297, STJ.
6.

O contrato objeto da revisão contratual proposta na inicial fora firmado em 20 de junho de 2003 (fls. 23-24), havendo previsão de cumulação de Comissão de Permanência a juros moratórios.
7.

A questão fora objeto do Recurso Repetitivo n.° 1255573/RS, no qual restou definido que ¿
A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ)¿.
8.

Mora confessada a partir da segunda parcela, com a afirmação de ter sido paga tão somente a primeira parcela do contrato em razão de crise financeira superveniente.
9.

Em que pese a inadimplência caracterizada, a Comissão de Permanência não pode, consoante o entendimento jurisprudencial acima citado, ser cumulada com encargos remuneratórios ou moratórios, o que traduz o acerto da sentença atacada, devendo do cálculo da dívida serem estes extirpados.
10.

DO RECURSO DO PANIFÍCIO AMANDA LTDA.
11.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de redimensionamento dos honorários advocatícios.
12.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que a parte autora requereu a retirada da inscrição de seu nome do cadastro do SERASA, redução de taxa de juros, exclusão da Comissão de Permanência e a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, logrando êxito apenas no terceiro pedido, tendo o MM. Juízo ad quo condenado-a ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973.
13.

De fato, não houve sucumbência recíproca, pois as partes não foram vencedoras e vencidas de maneira proporcional, logrando êxito o autor em parcela mínima da sua pretensão, o que faz erigir a sua condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, na forma determinada na sentença atacada.
14.

Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
PANIFÍCIO AMANDA LTDA.
e
BANCO SUDAMERIS BRASIL S. A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
APELAÇÕES CÍVEIS N.° 0008324-96.2003.814.0006
APELANTE/APELADO: PANIFÍCIO AMANDA LTDA.
ADVOGADA: EDILENE SANDRA DE SOUSA LUZ SILVA - OAB/PA N.° 7.568
APELADO/APELADO: BANCO SUDAMERIS BRASIL S. A.
ADVOGADO: FÁBIO RODRIGUES MOURA JUNIOR - OAB/PA N.° 12.828
ADVOGADA: GISELLE CRISTINA LOPESDA SILVA - OAB/PA N.° 20.063
ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO - OAB/PA N.° 10.307
ADVOGADO: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB/PA N.° 20.599-A
ADVOGADO: NEY JOSÉ CAMPOS - OAB N.° 44.243
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
PANIFÍCIO AMANDA LTDA.
e
BANCO SUDAMERIS BRASIL S. A.
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Débito ajuizada pelo primeiro em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

O Panifício Amanda Ltda. ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou junto ao banco requerido instrumento particular de confissão de dívida garantido por alienação fiduciária no valor de R$ 183.979,79 (cento e oitenta e três mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 7.931,13 (sete mil novecentos e trinta e um reais e treze centavos) cada.

Acrescentou que passou a inadimplência em razão da existência de cláusulas ilegais e inconstitucionais quanto à juros e comissão de permanência no referido instrumento, bem como por ter enfrentado crise financeira.

Considerando ausentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela (fls. 82, Vol. I).

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (fls. 95-100, Vol. I) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, determinando a exclusão da cláusula de comissão de permanência.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973.

Inconformado, o Banco Sudameris S. A. apresentou recurso de Apelação (fls. 110-114, Vol. I).

Aduz erronia no entendimento de impossibilidade de fixação de comissão de permanência cumulada a juros e correção monetária, afirmando a legalidade do contrato e das obrigações geradas, ante a ausência de lesões ou vícios que legitimem a mitigação do princípio pacta sunt servanda.

Acrescenta que o déficit na condição financeira do autor não pode servir de ensejo à alteração de quaisquer das cláusulas contratuais então firmadas, salientando a confissão de inadimplência, que não pode ser justificativa para o descumprimento contratual, à luz doo art. 427 do Código Civil.

Afirma ser vedado ao Poder Judiciário interferir na política monetária nacional para fixar taxas de juros, ressaltando não haver, no caso concreto, capitalização de juros ou cumulação da correção monetária com comissão de permanência, a qual fora prevista contratualmente.

Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de exclusão da comissão de pemanência.

Por sua vez, o Panifício Amanda também apresentou recurso de Apelação (fls. 118-120, Vol. I).

Afirma que as partes foram vencedoras e vencidas na ação, requerendo a compensação dos honorários advocatícios.

Os recursos foram recebidos no duplo efeito (fls. 127, Vol. I).

O Banco Sudameris apresentou contrarrazões (fls. 132-135, Vol. I), refutando a alegação de sucumbência recíproca, enquanto o autor deixou decorrer no prazo in albis, conforme a Certidão de fls. 150, Vol. I.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (fls. 154, Vol. I).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (fls. 156, Vol. I), tendo, em que pese a Petição de fls. 158, Vol. I, a conciliação restado infrutífera.

Às fls. 161 (Vol. I), determinei a baixa dos autos em diligência para regularização do feito junto ao MM. Juízo
ad quo
, considerando a falta de parte da petição inicial e numeração irregular, tendo a diligência sido cumprida conforme a Certidão de fls. 173 ( Vol. I).

O Banco habilitou novos patronos (fls. 176-317, 320-334, 336-377, Vol. I e 381-400, 402-433, 434-440, Vol. II).

Às fls. 380 (Vol. I), determinei a remessa dos autos ao Setor de Digitalização para atualização do Órgão Julgador, tendo a diligência sido cumprida às fls. 442, Vol. II.

Às fls. 443 (Vol. II), determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca das Certidões de fls. 125 e 173, tendo o Banco requerido o prosseguimento do feito em razão da regularização dos vícios processuais apontados no despacho de fls. 173, tendo, outrossim, o Panifício Amanda deixado decorrer o prazo in albis, conforme a Certidão de fls. 446 (Vol. II).

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada na vigência da Legislação Processual de 1973.
PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo quanto à análise separada dos recursos interpostos pelo autor e pelo Banco réu, com preferência ao recurso do requerido, face a sua relação de prejudicialidade, uma vez que o eventual acolhimento da referida pretensão recursal redunda na improcedência da pretensão veiculada na inicial e interfere diretamente no recurso do autor que versa exclusivamente acerca dos honorários advocatícios.
DO RECURSO DO BANCO SUDAMERIS BRASIL S. A.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma da decisão no que tange ao afastamento da comissão de permanência constante do contrato firmado com o banco requerido.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da questões recursal controversa:

Prima facie
, ressalvo quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, nos termos do verbete sumular n.° 297, STJ,
in verbis
:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Pata análise da questão, assentar que o contrato objeto da revisão contratual proposta na inicial fora firmado em 20 de junho de 2003 (fls. 23-24), havendo previsão de cumulação de Comissão de Permanência a juros moratórios, senão vejamos:
Ocorrendo o inadimplemento da obrigação, o saldo devedor será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, além de comissão de permanência calculada à taxa vigente no mercado, nos termos da Resolução n.° 1129 de 15.05.85 do Banco Central do Brasil e legislação posterior, bem como multa penal de 2% (dois por cento) calculada sobre o total da dívida. Na hipótese de cobrança judicial, serão ainda devidos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A questão fora objeto do Recurso Repetitivo n.° 1255573/RS, no qual restou definido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).
2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ).
3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.
4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.
6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.
8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)
(Grifo nosso)

No caso concreto, a mora confessada a partir da segunda parcela, com a afirmação de ter sido para tão somente a primeira parcela do contrato em razão de crise financeira superveniente.

Ocorre que, em que pese a inadimplência caracterizada, a Comissão de Permanência não pode, consoante o entendimento jurisprudencial acima citado, ser cumulada com encargos remuneratórios ou moratórios, o que traduz o acerto da sentença atacada, devendo do cálculo da dívida serem estes extirpados.

Nesse sentido, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
A comissão de permanência deve ser expressamente pactuada, somente podendo ser examinada quando prevista no contrato. Sua exigibilidade submete-se aos parâmetros do STJ. Encargo revisado.
DA SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078810488, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/09/2018).
(TJ-RS - AC: 70078810488 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/09/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/10/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - ABUSIVIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - ABUSIVIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - ABUSIVIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA -- SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - ABUSIVIDADE. Nos termos da Súmula 297, do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Admissível a cobrança de comissão de permanência na hipótese de inadimplência, desde que limitada à taxa do contrato, nos termos da Súmula n. 472, do STJ, e, vedada a sua cumulação com qualquer outro encargo contratual.
Somente é legal a cobrança de tarifa de registro de contrato quando há comprovação da efetiva prestação do serviço. A imposição da contratação do seguro de proteção financeira para celebração de contrato bancário configura venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC, que impõe a nulidade da sua cobrança.
(TJ-MG - AC: 10000180049686003 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 06/09/0019, Data de Publicação: 09/09/2019)
(Grifo nosso)

Desta feita, passo à análise do recurso da parte ex adversa.
DO RECURSO DO PANIFÍCIO AMANDA LTDA.
QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito
.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de redimensionamento dos honorários advocatícios.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

Da leitura da petição inicial, verifico que a parte autora requereu a retirada da inscrição de seu nome do cadastro do SERASA, redução de taxa de juros, exclusão da Comissão de Permanência e a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, logrando êxito apenas no terceiro pedido, tendo o MM. Juízo ad quo condenado-a ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973, cuja redação transcrevo:
art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.
(Grifo nosso)

De fato, não houve sucumbência recíproca, pois as partes não foram vencedoras e vencidas de maneira proporcional, logrando êxito o autor em parcela mínima da sua pretensão, o que faz erigir a sua condenação ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, na forma determinada na sentença atacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o seguinte caso análogo:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELO DA PARTE RÉ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO DO BANCO. RESPONSABILIDADE DO DEMANDANTE PELA VERBA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos exige que a parte impugne, especificamente, as razões do pronunciamento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da irresignação. 2. No caso concreto, as razões recursais do réu estão absolutamente dissociadas da sentença impugnada, equiparando-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, o que revela a falta de regularidade formal do apelo. 3.
Conforme dicção do art. 21 do CPC/73, aplicável ao caso por ser o diploma vigente ao tempo da prolação da sentença, "se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas". Por outro lado, "se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários". 4. In casu, tem-se que o acionante impugnou, em suma, a comissão de permanência cobrada, os encargos moratórios, os juros remuneratórios e a capitalização. Por sua vez, a sentença julgou procedente apenas o primeiro ponto, autorizando a repetição do indébito na forma simples. 5. Como se observa, houve, em verdade, o decaimento mínimo pelo acionado, sendo o caso de aplicação do parágrafo único do art. 21, imputando unicamente ao autor o ônus da sucumbência
. Não obstante, considerando a ausência de impugnação deste ponto pelo réu e o princípio da proibição da reformatio in pejus, há de ser mantido o provimento de base na forma em que prolatado. 6. Recurso do Banco do Brasil não conhecido. Recurso do acionante conhecido e não provido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0019696-78.2011.8.05.0080, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 30/11/2016 ) (TJ-BA - APL: 00196967820118050080, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2016)
(Grifo nosso)

Assim, a sentença atacada não merece qualquer reparo neste ponto.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integramente a sentença atacada.

É como voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora